Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM CESSÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE ESTAÇÃO-BASE. AUSÊNCIA DE LICENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.